Tribunal: TJBA
Processo: 8048417-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048417-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROQUELINE MARQUES DE SOUSA

Advogado(s)
:
EMANUEL CRISOSTOMO VASCONCELOS, ISMAEL GALVAO DE SANTANA, CAETANO DE ANDRADE E DUARTE

AGRAVADO: UP EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO RAIMUNDO PEREIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. REPETIÇÃO DE DEMANDA ANTERIORMENTE AJUIZADA. EXTINÇÃO DO PRIMEIRO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DIRECIONAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO SEGUNDO PROCESSO.

1. A repetição de demanda anteriormente ajuizada, porém extinta sem resolução do mérito, impõe o direcionamento do segundo processo para o mesmo juiz a quem foi distribuído o primeiro (CPC, art. 286, II)

2. Quando, todavia, a primeira causa havia sido proposta sob o rito do juizados e a segunda causa vem a ser proposta sob o procedimento comum, não se cogita da aplicação da regra acima citada porque não é possível processar uma causa sob o rito comum no sistema dos juizados especiais nem se pode obrigar a parte a adotar, no segundo processo, aquele rito especial, que é faculdade dela e não obrigação (art. 3º, § 4º, da Lei n. 9.099/95).

Agravo de instrumento a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8048417-56.2025.8.05.0000
, em que é agravante
ROQUELINE MARQUES DE SOUSA
e em que é agravada a
UP EMPREENDIMENTOS ESPORTIVOS LTDA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça